Tribunal: TJES
Processo: 5001711-14.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Perdas e Danos; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001711-14.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: HONORIO ANACLETO DA CUNHA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO ESCLARECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DIVERGÊNCIA PARCIAL QUANTO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por Honório Anacleto da Cunha, que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinou a restituição simples dos valores descontados da folha de pagamento do autor e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A controvérsia gira em torno da ausência de clareza quanto à modalidade contratada e da suposta falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem a devida informação ao consumidor sobre sua real natureza; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira em razão de falha na prestação do serviço e dever de indenizar; (iii) determinar se os valores efetivamente creditados ao consumidor devem ser compensados no montante a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado, sem adequada informação ao consumidor quanto à natureza e funcionamento do produto, configura violação aos deveres de informação (art. 6º, III, e art. 46, do CDC) e de boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC), ensejando a nulidade do contrato.

A ausência de utilização do cartão de crédito e a inexistência de comprovação do envio de faturas ou do próprio cartão ao consumidor corroboram a tese de que este acreditava ter firmado empréstimo consignado convencional, modalidade mais vantajosa e comum, especialmente entre idosos e pessoas hipossuficientes.

Nos termos da Súmula 479 do STJ e da jurisprudência consolidada, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, inclusive fraudes e contratações irregulares, sendo aplicável o art. 14 do CDC.

Caracterizada a falha na prestação do serviço e o dano decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, configura-se o dano moral, o qual deve ser indenizado, considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a função preventiva e compensatória da indenização.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme fixado na sentença, porém com abatimento dos valores efetivamente recebidos pelo consumidor (R$ 1.545,65), a serem apurados em liquidação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e acrescidos de juros moratórios desde a citação, calculados pela taxa SELIC, vedada a cumulação de juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado, em contexto de vulnerabilidade do consumidor, configura falha na prestação do serviço e autoriza a nulidade do contrato.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação de serviço, inclusive quando decorrentes de contratação ambígua ou fraudulenta.

O valor a ser restituído ao consumidor deve considerar o abatimento dos montantes efetivamente creditados, evitando enriquecimento sem causa.

O dano moral é devido quando a contratação irregular impõe ao consumidor descontos indevidos em sua aposentadoria, gerando angústia e aflição que excedem o mero aborrecimento.

A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a gravidade do dano, a função punitiva e preventiva da sanção, bem como a proporcionalidade e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CC/2002, arts. 186, 927, 421, 422 e 405; CDC, arts. 6º, III, 14, §3º, 27 e 46; CPC/2015, art. 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 1.737.412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.008.501/MS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 0006868-41.2019.8.08.0030, rel. Des. Eliana Ferreira, j. 20.01.2021; TJES, Apelação Cível nº 0027257-61.2017.8.08.0048, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DIVERGÊNCIA
PARCIAL

T
rata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BMG S/A
contra a sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado com
HONÓRIO ANACLETO DA CUNHA
, e condenou, ainda, o Banco apelante a restituir ao apelado, de forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Após ler atentamente o voto proferido pelo eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos,
com a devida vênia, manifesto divergência
parcial
,
para estabelecer a necessidade de abatimento ou compensação, sobre a condenação, do valor recebido pelo apelado, pelo empréstimo contratado.

C
onforme consignado pelo eminente relator, o ora apelado buscou, de fato, a contratação de empréstimo junto à instituição financeira apelante, entretanto, não lhe foi esclarecida a modalidade de crédito contratada, o que resultou na equivocada contratação de cartão de crédito consignado, o qual não foi utilizado e seque desbloqueado.

E, nesse ponto, embora a irresignação recursal aponte para a anuência quanto à forma de contratação do cartão de crédito consignado, não se pode olvidar que foi creditado
em favor do
ora apelado o valor contrat
ad
o pelo empréstimo,
qual seja, R$ 1.001,50 (mil e um reais cinquenta centavos), conforme afirma o próprio Banco em sua contestação e veio comprovado pela TED ID 5809527, e, posteriormente restaram consignados, também em favor do ora apelado, mais dois valores (R$ 155,80 e R$ 388,35) conforme
comprovado em
ID 5809526 e 5809528.

Nesses termos, com o fim de evitar o enriquecimento sem causa do ora apelado, entendo que o Banco apelado deve restitui
r ao mesmo
, de forma simples, todas as parcelas descontadas de seus proventos de aposentadoria, que ultrapassem os montantes efetivamente disponibilizados, que totalizam R$ 1.545,65 (mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Portanto, com a devida vênia, apresento
parcial
divergência
ao voto do eminente Relator para Dar Parcial Provimento ao apelo interposto e determinar a que restituição ao apelado seja realizada forma simples e englobe todas as parcelas descontadas de seus proventos de aposentadoria,
subtraídos os montantes efetivamente disponibilizados, que totalizam R$ 1.545,65 (mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a ser
em
apurado
s
em liquidação de sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia ao e. Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, acompanho o voto de divergência parcial lançado pelo e. Des. Sergio Ricardo de

Souza
, pelos seus judiciosos fundamentos.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho o voto de divergência parcial inaugurado pelo Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto e determinar a que restituição ao apelado seja realizada forma simples e englobe todas as parcelas descontadas de seus proventos de aposentadoria, subtraídos os montantes efetivamente disponibilizados, que totalizam R$ 1.545,65 (mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a serem apurados em liquidação de sentença.

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001711-14.2020.8.08.0047

APELANTE
:
BANCO BMG SA

APELAD
O
:
HONORIO ANACLETO DA CUNHA

JUÍZA: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR:
DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO
BMG
SA em face de sentença proferida em AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ajuizada por
HONORIO ANACLETO DA CUNHA
,
cujo
decisum

julgou procedente o pedido autoral
para
declarar
nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e conden
ar
o
réu/apelante
a restituir à parte
demandante/apelada
, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão,
além do pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou,
em suma,
que a parte autora/
apelada

anuiu
com a
pactuação de
contrato de cartão de crédito consignado,
que
“
solicitar ao banco que comprovasse que o autor não utilizou os valores, seria criar verdadeira prova diabólica
”,
bem como que “
O eventual não recebimento de algumas faturas, todavia, não isenta o consumidor de seu pagamento”
.

Pontuou a prescrição da pretensão autoral em razão de a demanda ter sido ajuizada após 03 (três) anos
da contratação
, ou, ainda, a decadência pelo transcurso do prazo de 04 (quatro) anos, previstos, respectivamente, no artigo 206, §3º, inciso V, do CC/02, e no artigo 178, do CC/02.

Por fim, salientou
inexistir
em

danos morais,
e alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório,
sob pena de
ensejar em enriquecimento sem causa do consumidor.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Prefacialmente, é cediço que “
Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários,
salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial,
o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.769.662/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

Especificadamente no que pertine à hipótese
, dispõe o artigo 27, do CDC, que “
Prescreve em
cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo,

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
”

M
ister salientar que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Tal particularidade ganha especial contorno no caso dos autos na medida em que “
O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Confira-se, também: AgInt no AREsp n. 2.285.762/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.479.916/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 16/3/2020; AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019; etc.

Noutras palavras,
“
a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
”, de tal modo que “
A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que
o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.
” (
STJ
; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

Destarte, extrai-se da causa de pedir vertida na exordial tratar-se a hipótese de pretensão
de declaração de inexistência de relação jurídica e
indenizatória alicerçada no artigo 42, parágrafo único, do CDC, cumulada com a reparação por supostos danos morais, proporcionados em virtude de contratação fraudulenta, fruto de defeito na prestação do serviço, circunstância que impõe a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27, do CDC.

Consequentemente, por
tratar-se de
cartão de crédito com margem consignável,
modalidade contratual cujas prestações são
de trato sucessivo
,
deverá a
prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato,
a qual po
r
sequer ter ocorrido,
acarreta na
rejeição da
prescrição
arguida no apelo

pois, repise-se, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos renova-se mensalmente
.

M
elhor sorte não assiste à instituição bancária ao pugnar pela decadência da pretensão autoral,
pois “
É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço.
Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante
”
(TJES; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0020285-52.2018.8.08.0012; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Data: 25/Jan/2023)
, cujo transcurso, conforme já averiguado
alhures
, não transcorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCABÍVEL DECADÊNCIA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Incabível a decadência quanto ao direito do consumidor postular a declaração de nulidade ou inexistência de empréstimo bancário mediante fraude.
2. O prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ/AC. Apelação Cível nº0700926-56.2016.8.01.0007. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relatora: Regina Ferrari. Data de Julgamento: 26/03/2019. Data de Publicação: 04/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PRELIMINAR DE DECADÊNCIA EM CONTRARRAZÕES - AFASTADA
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TERMO INICIAL DE CONTAGEM ÚLTIMA PARCELA DESCONTADA APELO DESPROVIDO.
Não há incidência da decadência do direito de reclamar por vício aparente em produto ou serviço durável ou não durável, nos moldes do art. 26, do CDC, ou mesmo do art. 178, do CC, já que a nulidade do negócio jurídico está baseada em ilícito praticada por agentes financeiros ao efetuar lançamento de débito em benefício previdenciário, cabendo, assim, a aplicação do art. 27, do CDC.
Nos casos de declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo consignado, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27, do CDC. Considerando o que restou decidido no IRDR de n. 0801506- 97.2016.8.12.0004/50000, o termo inicial da prescrição corre da última parcela descontada do contrato. (TJ/MS. Apelação Cível nº 0802139-14.2018.8.12.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Marcos José de Brito Rodrigues. Data de Julgamento: 18/10/2019. Data da Publicação: 22/10/2019).

Fixadas estas premissas,
é cediço
que
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
dispõe
que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fo
i
proposta pel
a

parte
apelad
a
mediante a alegação de que,
embora tenha buscado a contratação de empréstimo consignado, não lhe fo
i
dada clareza acerca da modalidade de crédito contratada,
o que resultou na equivocada contratação de
cartão de crédito consignado,
tanto que jamais o desbloqueou ou utilizou.

Em síntese, assevera, portanto, ter sido
induzid
o
a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, por acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional e não a contratação de um cartão de crédito consignado, situação
que o
colocou em grande dificuldade financeira,
sobretudo porque os descontos efetuados em seu
contracheque
não amortizariam o saldo devedor, limitando-se aos encargos do cartão.

Dito isso,
pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor e
a
sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira,
sopesada à
dinamicidade do mercado bancário, noto que apesar de
a “
Cédula de Crédito Bancário (CCB) – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG
”,
no valor de R$
1009,00
, datada de
07
.0
1
.2016,

encontrar-se subscrit
a
pel
o
autor/
apelad
o
, sobressai-se a
ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de
informação
prescrito
no artigo
46
, do CDC,
ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

Noutras palavras, c
onquanto tenha sido comprovada a
emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) mediante a utilização de cartão de crédito consignado
, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em
06.12.2022
).

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que, a teor das faturas juntadas aos autos, não há registro de quaisquer compras pel
o
consumidor
com o cartão final
6113
,
desde o período da contratação, até o ajuizam
e
nto da demanda,
constatação que reforça a tese autoral segundo a qual a parte autora pretendeu, quando da pactuação, a contratação de empréstimo consignado, contratação indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado.

N
ote-se, outrossim, sequer haver a comprovação de envio do cartão de crédito ao endereço do consumidor, o mesmo aplicando-se
às

respectivas faturas do cartão de crédito, particularidade que indica forte indício de violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade d
o
apelad
o

e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

Mister salientar, ademais,
que o contrato juntado pelo fornecedor/apelante encontra-se desacompanhada de certificação expedida por entidade independente ou qualquer outro meio capaz de corroborar sua autenticidade.

Nesse passo, evidenciad
o o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos, envolvendo, inclusive, o próprio apelante:

APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE.
DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação.
Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.
2.

Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.
3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.
4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido. (
TJES
, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0027257-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 04/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a
perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito.
2)
No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC.
3) Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no contrato de adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão de um idoso de baixa escolaridade.
4) O conjunto probatório acostado aos autos indica que o cartão de crédito jamais foi utilizado pelo requerente para realização de compras, mas tão somente para a efetivação de dois saques, o que robustece a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 5)
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Terceira Câmara C
í
vel, Apelação Cível nº 0006868-41.2019.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Ferreira, Julgado em 20/01/2021).

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição do
indébito
,
a qual deverá operar-se na forma simples, na forma determinada no comando sentencial, porquanto não apresentado recurso de apelação pelo
ex adverso
.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
ao
autor em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida verdadeiramente impagável, fruto de contratação na qual foi
enganad
a
pelos prepostos do fornecedor
,
correndo o risco de ser executad
o
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Corrobora tal conclusão a constatação de que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
além de
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
4
.
0
00
,00
(
quatro
mil reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 3.742.570.620,89 (
t
r
ê
s bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil e seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora,

Por tratar-se de matéria de ordem pública, reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado do
s contracheques
d
a
parte
autor
a
, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;
além de determinar a incidência, sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

Reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado
dos contracheques
do autor, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
além de determinar a incidência, sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.